Tribunal: TJPA
Processo: 0059772-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059772-14.2011.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I-
Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas, quais sejam; erro material ou omissão, contradição e obscuridade;

II-

In casu,
há de fato contradição no julgado. Evidente que a decisão se deu no sentido da manutenção da decisão singular, que foi exarada de forma adequada. Contudo na parte dispositiva se deu entendimento diverso;

III-
Por conseguinte alterados os termos da decisão anterior para que seja julgado parcialmente procedente o recurso de apelação manejado pelo IGEPREV, de modo a reconhecer tão somente a constitucionalidade da LC n.º 39/2002;

IV-
Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
, opostos por,
RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA
, em face de acórdão (id 8981552) de minha relatoria que julgou procedente o recurso do réu e improcedente o recurso do autor, sendo ementado da seguinte forma:

EMENTA: INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV. I- Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002. II- Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito. III- Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. IV- Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei. V-
In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação. VI- Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

Inconformado com a decisão exarada, o autor opôs os presentes embargos de declaração. (id 9175323).

Alega, em apertada síntese, que há contradição no julgado.

Intimado a se manifestar, o IGEPREV apresentou contrarrazões pelo não provimento dos embargos. (id 9339191).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para se esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material.

Ressalto que o recurso de embargos de declaração não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Historiando os autos verifico que foi satisfatória a pronúncia
in casu
tendo se enfrentado todos os argumentos e alegações das partes. Todavia, de fato, constato que há evidente contradição no julgado.

Conforme preceitua o recorrente por meio destes embargos, é evidente que no tópico dispositivo há equívoco ao determinar a reforma da decisão de origem.

O apelante, ora embargante, manejou de fato recurso (id 1947752) em que requeria a reforma da decisão singular para que lhe fosse concedido o percentual de 100% (cem por cento) do adicional do período de 1992 a 2011. No entanto, conforme foi firmado na decisão anterior, não faz o recorrente jus ao adicional do período posterior a 2003, quando entrou em vigor a LC n.º 44/2003.

Importante pontuar que foi exatamente esta a delimitação dada pela sentença de origem, que apenas reconheceu direito de o apelante ter incorporado o adicional do período anterior a LC n.º 44/2003 e da mesma forma foi o entendimento exarado na decisão ora guerreada.

Portanto, evidente que se trata de contradição a delimitação instruída na parte “dispositiva” do acórdão de minha relatoria que deu total provimento ao recurso do IGEPREV.

Diante disso, conheço da contradição apontada esclarecendo que a apelação interposta pelo IGEPREV, foi apenas parcialmente provida, reconhecendo-se tão somente a constitucionalidade da LC n.º 39/2002. Da mesma forma, é conhecido o direito de o embargante ter incorporado o adicional pleiteado até o período de 23/01/2003.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, alterando os termos da decisão recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022